Tribunal: TJDFT
Processo: 0752233-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATÉRIA MERITÓRIA. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. CONTRATO ESTIMATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por empresa de comércio de automóveis contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória por danos morais e materiais. Alega-se ilegitimidade passiva, e, no mérito, falta de provas quanto à responsabilidade da pessoa jurídica, o que afasta, inclusive, a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, o montante fixado a esse título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da recorrente pelos danos causados ao dono do veículo dado em consignação por alegação de existência de contrato estimatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, pois a matéria se confunde com o mérito, uma vez que a recorrente alega não ter relação com o fato, mas há indícios de sua vinculação ao veículo objeto da celeuma.
4. O benefício pela consignação de automóvel, notadamente pela existência de provas quanto ao contrato estimatório enseja na responsabilização solidária entre os requeridos, notadamente quanto à falta de devolução do veículo em perfeito estado, com o consequente pagamento do valor correspondente ao do veículo.
5. A responsabilidade é solidária entre os requeridos, pois ambos atuaram em conjunto na tentativa de venda do veículo, conforme artigo 942 do Código Civil.
6. Os transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, pelo descumprimento contratual, ensejam na responsabilização dos danos morais, notadamente quanto ao prejuízo financeiro considerável experimentado pelo autor, além de tantos outros por ter sido privado do uso do bem, seja direto seja indireto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pela consignação de veículo inclui a reparação de danos ocorridos durante a devolução. 2. A responsabilidade solidária é aplicável quando os sujeitos atuam em conjunto na tentativa de venda do veículo."
____
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 534, 535, 942.